Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743558-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIA DOMINGOS RECORRIDO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE 13o SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). NÃO CABIMENTO. DEPÓSITOS INOMINADOS NA CONTA SALÁRIO. ORIGEM SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação apresentada com o objetivo de afastar a penhora sobre as verbas de natureza alimentar em sua conta salário. 2. A antecipação do valor do 13o salário nada mais é do que um contrato de mútuo cujo negócio jurídico será liquidado com o valor proveniente daquela verba, em tal circunstância não há falar-se na impenhorabilidade própria da verba salarial (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. O extrato bancário acostado aponta diversos depósitos inominados, não demonstrados pela agravante a natureza salarial dos referidos créditos e, por conseguinte, sua impenhorabilidade, a infirmar a decisão agravada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido afrontado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque deveria ter reconhecido que a antecipação do 13o (décimo terceiro) salário é verba salarial e, portanto, impenhorável. Requer no ID 23748572 – Pág. 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias (OAB/DF 47.788). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a turma julgadora deixou assente que a antecipação do 13o (décimo terceiro) salário não tem natureza salarial, pois representa um contrato de mútuo a ser liquidado com o valor proveniente daquela verba. Portanto, a alteração desse entendimento – ausência do caráter salarial da verba penhorada – demanda o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1537427/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 3/3/2020). Determino que as futuras publicações relativas à recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Júnio Bandeira Barros Dias (OAB/DF 47.788). No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015